Tribunal: TJDFT
Processo: 0710583-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710583-53.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VITOR BALBINO MARCENARIA LTDA, JOAO VITOR BALBINO APELADO: POLYANNA VERONICA RODRIGUES ALVES ALBERNAZ D E S P A C H O A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Em que pese o despacho de ID 61733809 determinando a comprovação da alegada hipossuficiência, o agravante JOAO VITOR BALBINO apenas juntou CTSP informando não ter registro e que não declarou imposto de renda (ID 62291764). Contudo, a documentação acostada aos autos não atende aos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Ressalto que o agravante deve comprovar sua renda e de sua família, bem como as movimentações financeiras da empresa agravada JOAO VITOR BALBINO MARCENARIA LTDA. Deste modo, intime-se o agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 16 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital